Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721926-15.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MATEUS BOTELHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADA. PERÍCIA DISPENSADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. QUALIFICADORA DE ESCALADA MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FALTA GRAVE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MIGRAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO NORTEADOR. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A falta de perícia técnica não é empecilho para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando tal circunstância pode ser aferida pelas demais provas produzidas nos autos. Precedentes. 2. A congruência entre a denúncia e a sentença tem como objetivo evitar que o réu seja condenado por fato completamente diferente do descrito na exordial acusatória. Se a denúncia inclui as circunstâncias essenciais do delito, das quais se valeu o julgador, não há violação ao princípio da correlação, desde que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Qualificadora de escalada mantida. 3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. 4. Diante da existência de duas qualificadoras (escalada e rompimento de obstáculo), é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e a outra na primeira fase, para majorar a pena-base, não configurando bis in idem, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios. 5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma. 6. De acordo com a jurisprudência majoritária, na segunda fase da dosimetria é possível adotar fração de 1/4 para aumento da pena, no caso de multirreincidência. 7. Tratando-se de réu multirreincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o fechado, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. 8. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a incidência da qualificadora referente à escalada e ao rompimento de obstáculo exige a realização de perícia técnica, a qual não foi produzida nos autos por desídia do Estado; e b) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena-base, a fim de que seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 158 e 167, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No caso em análise, a circunstância qualificadora foi cabalmente comprovada pela fotografia juntada aos autos (ID 61656803), a qual evidencia a ocorrência da destruição do forro do telhado, o que caracteriza rompimento de obstáculo. Ademais, tal circunstância foi ratificada pelos depoimentos colhidos em juízo. Diante desse contexto fático, pode-se concluir – indene de dúvidas – que a qualificadora de rompimento de obstáculo restou demonstrada, não havendo a necessidade de realização de perícia no presente caso” (ID 63705119). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma desta Corte tem sufragado o entendimento de que não é razoável exigir da vítima que teve a porta de seu estabelecimento comercial rompida, que aguarde a realização de perícia, expondo sua empresa a risco. Tal presunção, por si só, já constitui justificativa idônea para a não realização de laudo pericial direto. 3. Ademais, as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ também evoluíram em sua compreensão do tema, para admitir, excepcionalmente, que a materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2o, I e II, do Código Penal seja demonstrada por outros meios que não o exame pericial direto, se tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente a escalada ou o rompimento de obstáculo, como ocorre, por exemplo nas situações em que há, nos autos, filmagens de câmeras de monitoramento da conduta delituosa. Precedentes da 5a Turma: AgRg no REsp n. 2.118.512/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.598.466/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024; AgRg no REsp n. 2.044.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024; AgRg no HC n. 859.756/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024; AgRg no HC n. 891.546/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. Precedentes da 6a Turma: EDcl no AgRg no HC n. 914.283/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024; AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024; AgRg no HC n. 846.358/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; AgRg no AREsp n. 2.295.606/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024; AgRg no HC n. 821.876/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. 4. In casu, o acórdão proferido na Corte a quo descreve situações em que foram arrombadas as portas de entrada de dois estabelecimentos comerciais e que, além do depoimento de testemunhas, havia imagens de câmeras de segurança evidenciando o arrombamento. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp n. 2.147.760/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, E 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. ADOÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA DO CRIME PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. No caso, correta a adoção do parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do crime. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.581.310/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025